Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-48.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1002006-48.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: UZEDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS CESAR GONÇALVES e ELISANA DE OLIVEIRA ALMEIDA GONÇALVES.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1030 DO CPC - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRANSITO – VIATURA DA POLICIA MILITAR – CONVERSÃO EM LOCAL PROIBIDO – CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TEMA 940 STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
1. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos recorridos no sentido de que a conduta do primeiro recorrente foi determinante para a ocorrência do sinistro.
2. A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o garante que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
3. A locadora recorrente não pode figurar no polo passivo da presente ação tendo em vista que não concorreu para o fato, e portanto não possui qualquer responsabilidade sobre o mesmo.
4. Não se aplica a Súmula 492 do STF em contratos de arrendamento mercantil para a administração publica.
5. O tema 940 do STF, “ Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública”.
6. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002006-48.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANA DE OLIVEIRA ALMEIDA GONCALVES - CPF: 255.497.378-41 (RECORRENTE), JOAS NALINI DA SILVA - CPF: 732.378.501-44 (ADVOGADO), CARLOS CESAR GONCALVES - CPF: 355.947.301-25 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.491.558/0001-42 (RECORRIDO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), GUSTAVO GONCALVES GARCEZ - CPF: 824.794.965-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1030 DO CPC - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRANSITO – VIATURA DA POLICIA MILITAR – CONVERSÃO EM LOCAL PROIBIDO – CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TEMA 940 STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.

As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos recorridos no sentido de que a conduta do primeiro recorrente foi determinante para a ocorrência do sinistro.

2.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o garante que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3.

A locadora recorrente não pode figurar no polo passivo da presente ação tendo em vista que não concorreu para o fato, e portanto não possui qualquer responsabilidade sobre o mesmo.

4.

Não se aplica a Súmula 492 do STF em contratos de arrendamento mercantil para a administração publica.

5.

O tema 940 do STF
, “ Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública”.

6.

Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021